Tribunal: STF
Processo: Rcl 72861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Terezinha Elisete de Barros contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo/SP (Processo 1049899-94.2017.8.26.0602), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora requer “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, reconhecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário interposto” (eDoc. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora ajuizou, em 16/10/2024, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, em 07/10/2024, a ora Reclamante também ajuizou a RCL 72.531/SP, por meio da qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “A procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Sorocaba, reconhecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do Recurso Extraordinário interposto;”



    Por oportuno, destaco que a RCL 72.531/SP teve seguimento negado pela existência de trânsito em julgado do ato reclamado, o que atraiu a aplicação da Súmula 734 desta CORTE, havendo prazo processual em curso para a interposição de eventual recurso pela parte interessada.



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Terezinha Elisete de Barros x 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo/SP), de causa de pedir (suposta usurpação de competência desta SUPREMA CORTE) e, por fim, de objeto (suspensão/cassação da decisão proferida nos autos do Processo 1049899-94.2017.8.26.0602).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 3º, c/c art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito. 



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente